Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017448-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE
PACIENTE: ROSANA NOVAIS DOS SANTOS, JANAINA NOVAIS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Maria Luiza Nascimento Duarte Quinteiro, em favor de Rosana Novais dos Santos e Janaina Novais dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Infere-se dos autos que as pacientes tiveram suas prisões temporárias decretadas no feito n.1001255-62.2021.8.11.0032,cumpridas no dia 2 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, II, V, e § 2o-A, I, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.
Registram, as impetrantes, que as pacientes são inocentes, “visto que seus cônjuges praticaram o crime em tela, contudo, as pacientes em nada contribuíram para êxito da prática delitiva e, portanto, não devem ter suas liberdades restritas pela conduta de seus companheiros”.
Sustentam, outrossim, que Rosana é portadora de hanseníase e tem mobilidade reduzida, enquanto Janaina se encontra grávida, no sexto mês gestacional.
Asseveram, ademais, que o encarceramento cautelar das pacientes é desnecessário, visto que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos no art. 1o, da Lei n. 7.960/89; sustentando, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva das pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor delas, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante as afirmações postas na exordial mandamental, da análise dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes para que se possa aferir a existência do periculum libertatis em relação às pacientes, não sendo demais consignar que não ficou demonstrado que a autoridade acoimada de coatora tenha conhecimento do quadro de saúde de ambas, posto que consta da inicial que Rosana é portadora de hanseníase e tem mobilidade reduzida, enquanto Janaina se encontra grávida, no sexto mês gestacional.
Por conseguinte, a obtenção de maiores esclarecimentos acerca da questão posta nesta impetração é medida imperiosa, razão pela qual postergo apreciação do pleito liminar para depois da chegada das informações do juízo de primeiro grau.
Posto isso, determino a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remetam a este Sodalício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, a compatibilidade do cárcere provisório com o estado de saúde das pacientes, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito destes mandamus.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator